Tribunal: TJSP
Processo: 1092110-29.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Extinção da ação sem exame de mérito com fundamento na inépcia da inicial. Irresignação. Acolhimento. Autora que atendera a ordem de emenda da petição inicial, restando suficientemente exposta a causa de pedir. Ausência de violação ao art. 319, III, do CPC. Necessidade de retorno dos autos à origem, para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Extinção da ação sem exame de mérito com fundamento na inépcia da inicial. Irresignação. Acolhimento. Autora que atendera a ordem de emenda da petição inicial, restando suficientemente exposta a causa de pedir. Ausência de violação ao art. 319, III, do CPC. Necessidade de retorno dos autos à origem, para prosseguimento da ação. Extinção afastada. Recurso provido.